Tribunal: TJDFT
Processo: 0046059-57.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART; 487, II, C.C ART. 924, V, AMBOS DO CPC). PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISA NOS SISTEMAS APÓS PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANTINOMIA A RESPEITO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado, após provocação do magistrado para as partes se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, constituindo, a bem da verdade, manobra de viés protelatório.
3. Em se tratando de ação de execução de duplicata ajuizada em desfavor do sacado, a antinomia entre os artigos 206, § 5o, I, do Código Civil e 18, I, da Lei 5.474/1968 é resolvida pelo princípio da especialidade, devendo o magistrado considerar o prazo prescricional especial de 3 anos, previsto no segundo dispositivo, em detrimento do prazo geral de 5 anos, contido no primeiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.